Tribunal: TCU
Processo: 019.121/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Aposentadoria. Incorporação de "quintos".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts.1o, V, e 39, II, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de aposentadoria à sra. Ivete Mota de Oliveira Coutinho e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela interessada, nos termos do Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 1a Região que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência à interessada do inteiro teor desta deliberação no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. promova, no prazo de trinta dias, o destaque da parcela de um décimo incorporada com base no exercício de função após 8/4/1998 e transforme-a em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, inclusive aquele decorrente da Lei 14.523/2013, assegurado o pagamento de 1/10 de FC-5 com base no art. 5o da Lei 9.624/1998; 9.3.3. após a completa absorção da parcela a que se refere o subitem anterior, o que deve ser possível com base no aumento concedido pela Lei 14.523/2023, emita novo ato concessório, livre da irregularidade apontada; 9.4. determinar à AudPessoal que acompanhe o cumprimento do subitem 9.3.